Tribunal: TJES
Processo: 5000014-53.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000014-53.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WELINGTON OTILIO DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar a parte ré a devolver, integralmente, o valor de R$ 4.424,00, ao entender que não fora cumprido o dever de informação perante o cliente, bem como condenou a pagar o importe de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado pela parte recorrente/ré, a sentença deve ser reformada, ao suscitar a impossibilidade da devolução imediata dos valores, isto porque alega que a parte autora anuiu os termos do contrato, bem como sustentou a não configuração de indenização por dano moral, ao arguir que não houve falha na prestação de serviços.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis o breve relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor
teria sido informado pela ré de que o contrato de consórcio no valor de

R$ 126.262,30
teria contemplação após o pagamento de um
lance de no mínimo 52% do valor da carta.
Tendo o autor realizado o depósito do importe de
R$ 4.424,00
e assinado o respectivo termo contratual, teria descoberto a inexistência de contemplação, razão pela qual postulou a rescisão contratual e a restituição integral e imediata do valor pago.

Inicialmente
, pelo que se extrai dos autos restou evidenciado o vício de consentimento, a macular o negócio jurídico em sua totalidade. Isto porque, o autor foi induzido a erro pelo vendedor/representante, que lhe prometeu a liberação de sua carta de crédito, desde que fosse efetuado um pagamento expressivo no início da relação (52% do valor da carta), motivo pelo qual não se acolhe a alegação recursal que a parte autora anuiu contratação com plena ciência, pois resta configurado em conversas (
ID: 2781655
)
e áudios
(ID:2781657, 2781658, 2781659 e 2781660)
q
ue o autor não obteve informações adequadas do contrato, objeto dos autos, embora tenha procurado incansavelmente o representante do consórcio para esclarecer as resoluções do contrato, não obteve sucesso.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação
adequada e clara
sobre os diferentes produtos e
serviços
, com
especificação correta
de quantidade, características,
composição
, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com
informação adequada e clara sobre o contrato, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava
, mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil

e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora.

Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição a parte autora da quantia que pagou, devidamente atualizada, cabendo à requerida buscar o ressarcimento de eventual comissão paga ao vendedor pela via adequada.

A propósito, nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA . ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO . MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA . CONTRATAÇÃO ANULADA . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS . DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Hipótese em que restou provado que preposto da apelante levou seu cliente pessoa humilde moradora da cidade interiorana de Governador Lindemberg, que se encontrava assolada pela enchente de 2013 e pela seca que se seguiu a acreditar que estava aderindo a um grupo de consórcio já em andamento e que sua contemplação sairia em poucos meses, o que posteriormente soube-se tratar de uma armadilha para angariar clientes. 2.
Caracterizada a conduta abusiva praticada em desfavor do consumir (art. 6º, IV, do CDC) e o vício na vontade expressada pelo apelado, que caracteriza erro substancial que, nos termos do arts. 138 e 139 do CC?02, anula o negócio jurídico firmado. 3. A condenação da apelante à imediata restituição dos valores pagos pelo apelado tem fundamento tanto no dever do fornecedor de reparar os danos por ele causados (art. 6º, VI, do CDC), quanto na anulação do negócio jurídico, que produz efeitos ex tunc, exatamente porque promove o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC?02.
4.Definida, pois, a conduta abusiva da apelante, não há razão para afastar sua condenação ao pagamento de dano moral ao apelado, exposto a situação de angústia decorrente da constatação de ter sido enganado e ludibriado, mas o valor fixado pelo juízo a quo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que atende ao disposto no art. 944 do CC?02 e se mostra justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude da apelante. 5.Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 14150008739, Relator: Carlos Simões Fonseca - Relator Substituto: Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2017).

EMENTA: rescisão contratual Consórcio
Promessa feita pelo vendedor de que a contemplação do veículo ocorreria no prazo máximo de 48 horas da assinatura do contrato Informação que foi determinante para a adesão ao contrato Desrespeito ao art. 6º, III, da Lei 8.078/90 Informação que deve ser adequada e clara -
Autor que faz jus à rescisão do ajuste, bem como à devolução do valor pago. Responsabilidade civil Consórcio Impossibilidade de se isentar a ré da responsabilidade pelo evento sucedido Relação de consumo Caso em que toda a cadeia de fornecedores deve responder solidariamente pela reparação dos danos - Arts. 7º, parágrafo único, e 34 da Lei 8.078/90 Responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço em relação aos seus clientes Conduta da ré que acarretou ao autor aflição, transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização Dano moral evidenciado Indenização devida. Consórcio Erro substancial Inviabilidade de devolução do valor pago ao autor somente após o término do grupo consorcial Impossibilidade de abatimento dos valores pagos a título de taxas de adesão e de administração, fundo de reserva e seguro de vida Impossibilidade de aplicação da cláusula penal prevista na avença Hipótese que não versa sobre devolução de quantias pagas em virtude da exclusão ou desistência de consorciado, mas sobre anulação de contrato de consórcio decorrente de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio Art. 139, I, do CC. Dano moral "Quantum" Arbitrada na sentença, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 Valor que não comporta redução - Critério de prudência e razoabilidade Ressarcimento que se deve moldar pelo comedido arbítrio do juiz Justa a fixação da indenização nos moldes estipulados na sentença Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - Apelação: APL 00422340220078260309 SP 0042234-02.2007.8.26.0309, Publicação18/08/2014 Julgamento13 de Agosto de 2014, Relator: José Marcos Marrone).

Por outro lado, o valor pago deverá ser restituído de forma integral, pois não se está diante de mera desistência, mas de invalidação do negócio jurídico, de sorte que não há que se falar em taxa de administração e de forma imediata.

No que toca a indenização por danos morais fixados pela r. sentença, embora o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, pois o que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal e nestas condições houve flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar, neste sentido, entende-se razoável e proporcional o valo fixado em sentença

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, no entanto,
NÃO LHE CONFERE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença,
pelas razões aqui expressas.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.